Tribunal: TJDFT
Processo: 0723148-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO - POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. OBRIGAÇÃO FIXADA SOBRE RENDIMENTOS BRUTOS DESCONTADAS AS OBRIGAÇÕES COMPULSÓRIAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. À luz do artigo 1.703 do Código Civil, aos cônjuges separados incumbe a responsabilidade compartilhada na manutenção dos filhos, devendo os alimentos ser fixados na proporção de seus recursos.
2. O arbitramento da prestação de alimentos deve restar pautado nas necessidades vitais do alimentado, bem como nos recursos do alimentante.
3. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o binômio possibilidade x necessidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
4. A fixação dos alimentos deve ter como base de cálculo os rendimentos brutos do alimentante, abatidas as obrigações compulsórias. Empréstimos, mesmo os consignados, são obrigações assumidas por mera liberalidade do contratante. 4.1 Os valores referentes à empréstimos pessoais, livremente contratados, devem ser considerados na base de cálculo pois, caso contrário, poderia ser incentivado o endividamento consciente da parte, a fim de prejudicar o sustento do alimentado.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno Prejudicado.